Tribunal: TJES
Processo: 5008525-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008525-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: RENATO MARTINS STREII

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5014134-02.2025.8.08.0024, impetrado por policial militar, deferiu liminar para determinar a concessão de licença para tratar de interesse particular, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78, a partir de 15/05/2025. O Estado agravante sustenta que o ato de concessão da licença é discricionário e que o indeferimento se justifica pelo interesse público, em razão da condição de o servidor estar sub judice e do baixo efetivo policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Administração Pública pode indeferir o pedido de licença para tratar de interesse particular com fundamento exclusivo na condição de o servidor estar respondendo a processo criminal; e
(ii) estabelecer a extensão do controle judicial sobre o ato administrativo discricionário de indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978, depende do preenchimento de dois requisitos: mais de dez anos de efetivo serviço e compatibilidade com o interesse do serviço público.

O ato administrativo de indeferimento da licença é discricionário, mas sua motivação está sujeita aos limites da legalidade e da finalidade pública, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

A Administração Pública vincula-se aos motivos que expressamente indica ao praticar seus atos, de modo que, se a motivação é inidônea, inexistente ou dissociada da finalidade legal, o ato torna-se ilegal e anulável.

No caso, o indeferimento do pedido baseou-se unicamente na condição de o policial militar estar sub judice, sem demonstração de como essa circunstância comprometeria o interesse do serviço público.

A mera existência de processo criminal sem condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para restringir direito previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que o indeferimento da licença, fundado apenas na condição de sub judice, é ilegal por ausência de correlação lógica com o interesse do serviço (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/05/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000210-13.2023.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial alcança os atos administrativos discricionários quando demonstrada ilegalidade ou desvio de finalidade.

A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados em seus atos, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

O indeferimento de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do servidor, sem demonstração concreta do interesse do serviço, configura ato ilegal passível de anulação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 66, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, LVII (presunção de inocência).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05/05/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000210-13.2023.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008525-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO MARTINS STREII

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5014134-02.2025.8.08.0024, impetrado por Renato Martins Streii, deferiu o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora conceda ao Impetrante licença para tratar de interesse particular, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78, a partir de 15/05/2025.

Em suas razões recursais (ID 13985827) o Estado/Agravante alega que a licença para tratar de interesse particular é ato discricionário da Administração Pública, e que o indeferimento da licença pleiteada pelo Agravado atende ao interesse público, tendo em vista o inquérito em andamento e considerando o baixo quantitativo de policiais à disposição do Estado atualmente.

Pois bem. A controvérsia central reside na possibilidade de a Administração Pública indeferir o pedido de licença para tratar de interesse particular de policial militar, motivando o ato unicamente na condição de o requerente estar
sub judice
, e a extensão do controle judicial sobre tal ato.

O Agravado impetrou o Mandado de Segurança originário, alegando ser policial militar desde 24/11/2014, e que requereu administrativamente licença para tratar de interesse particular a partir de 15/05/2025, conforme previsão do art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78. Aduz que seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que está “
sub judice”
, por estar respondendo ao Processo nº 0036529-20.2018.8.08.0024, na Vara da Auditoria Militar, pela suposta prática de crime de motim.

O Juízo
a quo
entendeu pela presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pela aparente ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença para tratar de interesse particular, uma vez que o art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78 estabelece que a licença será concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço que a requerer com aquela finalidade, requisito este preenchido pelo Agravado.

Embora se reconheça a natureza discricionária do ato administrativo de concessão de licença para tratar de interesse particular, tal discricionariedade não é absoluta e ilimitada. Ao contrário, está adstrita aos limites da lei e ao princípio da finalidade pública.

Assim, a Administração Pública, ao exteriorizar seus atos, vincula-se aos motivos que os fundamentaram, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

Desse modo, se o motivo explicitado para a prática do ato não corresponde à realidade, ou se revela inidôneo ou ilegal, o ato administrativo padece de vício de nulidade, passível de controle pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 3.196/1978, em seu artigo 66, parágrafos 1º e 2º, condiciona a concessão da licença para tratar de interesse particular de policial militar a dois requisitos, quais sejam: mais de dez anos de efetivo serviço e a concessão “de acordo com o interesse do serviço”.

No presente caso, o indeferimento do pedido do Agravado pautou-se exclusivamente em sua condição de
sub judice
, sem que a Administração demonstrasse, de forma concreta e pormenorizada, como tal condição se vinculava ao interesse do serviço de modo a justificar a negativa.

A mera existência de processos criminais, sem julgamento definitivo e sem qualquer implicação direta na capacidade funcional ou na segurança do serviço, não pode, por si só, servir de fundamento para obstar o exercício de um direito previsto em lei, sob pena de violação dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assim se posicionado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por policial militar para determinar a reanálise de seu requerimento de licença para tratar de interesse particular, afastando a motivação de indeferimento fundada unicamente no fato de o impetrante responder a processo criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o mandado de segurança, considerando a alegação de que o ato impugnado teria natureza disciplinar militar; e (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do impetrante, caracteriza ato ilegal passível de controle judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Vara da Fazenda Pública se mantém, pois o indeferimento da licença não constitui ato disciplinar militar, afastando-se a aplicação do artigo 125, §4º, da CF/88. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível quando constatada ilegalidade ou desvio de finalidade, nos termos da teoria dos motivos determinantes. A negativa do pedido de licença fundamentada exclusivamente no fato de o impetrante estar sub judice não se relaciona com o interesse do serviço, conforme exigido pelo artigo 66, §2º, da Lei Estadual nº 3.196/1978. A Administração Pública se vincula aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, de modo que, se a fundamentação apresentada não guarda relação com o interesse do serviço, impõe-se a anulação do ato por ausência de motivação idônea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a possibilidade de revisão judicial de ato administrativo discricionário quando a motivação apresentada for inidônea ou abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública, quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, sendo passível de controle judicial a sua legalidade. O indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do requerente, sem demonstração do interesse do serviço, configura ato ilegal. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5019787-19.2024.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Liminar Data: 05/Mai/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO INTERESSE PARTICULAR. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO EXARADA QUE NÃO DIALOGA COM O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A Constituição Federal, em seu art. 125, §4º, é clarividente ao estabelecer que a Justiça Militar estadual é competente para julgar os militares do Estado quando for o caso de crime militar e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Com efeito, em que pese a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas a atos disciplinares militares, decerto que o ato administrativo impugnado no writ não tem natureza disciplinar, uma vez que versa apenas sobre a concessão de licença, razão pela qual a competência é, de fato, da Vara da Fazenda Pública Estadual. 3. Conforme jurisprudência assente nesta Corte de Justiça, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, compete-lhe realizar o controle de legalidade dos atos discricionários, inclusive no que concerne à verificação da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Pela consagrada teoria dos motivos determinantes, a motivação exarada pela Administração Pública em seus atos a vincula. Isso significa que, veiculados no ato administrativo os motivos que deram ensejo a sua prática, esses devem ser verídicos e legítimos, sob pena de macularem a validade do ato. 5. Conforme art. 66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978, “a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”. No caso, o interesse do serviço foi justificado pela autoridade coatora pelo fato de a servidora encontrar-se na condição sub judice, haja vista a ação penal militar n. 0014821-11.2018.8.08.0024, que se refere à prática de crime de motim. 6. Não se vislumbra correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a servidora ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato. 7. Ilações que tocam a eventual condenação da Apelada na seara criminal, hipotética superação do prazo de licença de 02 anos e genérico argumento de que vários militares estão requerendo a mesma licença não possuem o condão de alterar a conclusão adotada nesta oportunidade, sobretudo porque as teses são condicionais, respaldadas na possibilidade de ocorrência de eventos futuros; o que não altera a circunstância de não ter sido comprovado o interesse do serviço, para fins de indeferimento do pedido, pelo simples fato de a servidora responder a processo judicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5000210-13.2023.8.08.0017. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data: 16/Mai/2024)

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer a inidoneidade da motivação apresentada pelo Agravante para indeferir a licença, agiu em consonância com a Teoria dos Motivos Determinantes e com o entendimento desta Corte Estadual.

A ausência de correlação lógica e jurídica entre o motivo invocado pela Administração e o efetivo interesse do serviço público deslegitima o ato administrativo impugnado, tornando-o ilegal.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.